Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos Crimes de Ameaça e de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos Crimes de Ameaça e de Lesão Corporal, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a Contravenção Penal de Vias de Fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos via da prova pericial técnica produzida.
6. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a concessão da suspensão condicional da pena se atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.